Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO PARCELADO. MANIFESTAÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INÉRCIA. CREDOR. EXECUÇÃO EXTINTA. QUITAÇÃO PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. Celebrado acordo extrajudicial entre as partes para quitação voluntária do débito exequendo, o processo é suspenso, nos moldes do artigo 922, do Código de Processo Civil, ocasião em que, findo o prazo sem o cumprimento da obrigação, o processo retorna a seu curso normal. A extinção do processo, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do credor quanto à manifestação de quitação do débito, afigura-se inviável, pois sua conduta desidiosa enseja a extinção do processo executório com fundamento na paralisação do feito ou no abandono da causa, sem presunção de quitação da dívida.